Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723051-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargada: Maria da Conceição da Silva Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A (Id. 28474066) contra o acórdão (Id. 28190009) que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante e deu provimento à apelação manejada pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator